Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-81.2013.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003836-81.2013.8.11.0021
RECORRENTE: HUDSON BORGES VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HUDSON BORGES VIEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97273042):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITIVA – DEPOIMENTO HARMÔNICO DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO A CORROBORAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE EXTRJUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ABSOLUTO – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 39 DO TJMT – 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO – 4) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, em harmonia às declarações de agentes policiais e outra testemunha em juízo, suficientes para ensejar a condenação.
2) O magistrado, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do réu conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.
Nos termos do Enunciado no. 39 do TJMT: ‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’.
3) De acordo com o enunciado da Súmula 545/STJ, a atenuante de confissão espontânea só haverá de ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, mesmo quando o réu dela se retratar, quando for utilizada para fundamentar a condenação, hipótese inocorrente nos autos.
4) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
5) Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a dosimetria da pena, na fase basilar, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (Id. 101857957).
Recurso tempestivo (Id. 101880477).
Contrarrazões (Id. 104598985).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“(...) a defesa pugna pela redução da pena-base do apelante, aduzindo que a jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena basilar, com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, esse aumento não exceda a 1/6.
Neste aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.
É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.
Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.
Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias do delito, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Com relação à culpabilidade, considerou o magistrado que o apelante utilizou-se de arma branca (faca) para exercer a grave ameaça contra a vítima.
Sabe-se que após as alterações trazidas pela Lei 13.654/2018, o inciso I, do artigo 157, do Código Penal, que previa a majorante do emprego de arma branca, foi revogado. Contudo é plenamente possível a sua utilização na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável.
Nesse sentido, o seguinte julgado, verbis:
‘APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INVIÁVEL O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – USO DE ARMA BRANCA DURANTE A AÇÃO DELITIVA DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É plenamente possível a utilização, na primeira fase dosimétrica, do emprego de arma branca para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente’. (N.U 0000334-18.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).
Quanto às circunstâncias do crime, considerou o magistrado que o delito foi premeditado, visto que o apelante estava com a vítima momentos antes do crime na casa de terceiros e viu que ela portava quantidade considerável de dinheiro.
Nesse caso, tenho que a premeditação resulta em maior reprovabilidade da conduta. Inclusive, acerca da premeditação como elemento intensificador da culpabilidade, tem-se o Enunciado no. 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, que definiu: ‘a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa’.
A par desses fundamentos, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do réu, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.
Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:
‘(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)’. (STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
‘(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)’. (STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).
No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 01 (um) ano e 06 (seis) meses à pena, o que supera muito pouco a fração recomendada.
Verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.o 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.
Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.
Acerca do tema tem-se o Enunciado no. 39 do TJMT:
‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’.
Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no quantum que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.
Vale mencionar que o douto Procurador de Justiça opina pela redução da pena-base, mas considera que o magistrado encontrou apenas uma circunstância judicial. No entanto, se bem analisada a sentença, vê-se que na verdade foram duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, ao passo que o aumento da pena-base está devidamente justificado.” (Id. 97273042).
No caso, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustenta o recorrente que o parâmetro utilizado para recrudescer a pena-base se mostra desarrazoado, porquanto não há nenhuma outra peculiaridade que justifique incremento maior do que aquele que vem sendo adotado na jurisprudência pátria, de 1/6.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça